Tribunal: TCU
Processo: 021.863/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Acompanhamento das ações relativas ao atendimento energético do Sistema Interligado Nacional (SIN) diante do cenário hidrológico desfavorável em 2024/2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Acompanhamento, em que se discutem as providências adotadas pelo Governo Federal frente ao cenário hidrológico desfavorável em 2024/2025, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência ao Ministério de Minas e Energia (MME), nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a demora na definição de diretrizes para a realização de leilões de capacidade está em desconformidade com o § 3o do art. 3o da Lei 10.848/2004 e com o art. 3o do Decreto 10.707/2021, prejudicando a previsibilidade e a estabilidade regulatória desejáveis para o bom funcionamento do mercado e a garantia do suprimento de potência para o sistema elétrico nacional; 9.2. recomendar ao Ministério de Minas e Energia (MME), com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.2.1. aperfeiçoe os instrumentos de planejamento dos requisitos de potência, para que estes reflitam de forma mais fidedigna e tempestiva as necessidades do sistema e, assim, sinalizem adequadamente a ocorrência de problemas de déficit de potência nos próximos anos; 9.2.2. a eventual implementação do horário de verão em 2025, e nos anos seguintes, seja avaliada de forma tempestiva e abrangente, considerando a necessidade de providências prévias à adoção da medida, uma vez que já existe indicação do Operador Nacional do Sistema (ONS) de vantagens para a sua implementação, bem como os seus impactos para os demais setores econômicos e para a população em geral; e 9.2.3. autorizar a continuidade deste acompanhamento e respectivo monitoramento das deliberações dele decorrentes.